Tribunal: TJMT
Processo: 1011910-24.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011910-24.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (IMPETRANTE), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), Milene Aparecida Pereira Beltramini Juíza do Juizado Volante Ambiental (IMPETRADO), JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 31/08/2023 A 06/09/2023, À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRCIO VIDAL).

EMENTA

CONTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – DESARQUIVAMENTO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – NATUREZA JURÍDICA DA SENTENÇA – HOMOLOGATÓRIA – DISCUSSÃO SOBRE A PROVA PRODUZIDA – DESCABIMENTO – INADMISSÍVEL NO PROCEDIMENTO DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – CABÍVEL SOMENTE NA AÇÃO PRINCIPAL – NULIDADE DECISÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A impetração da ação mandamental contra o ato judicial, conforme o entendimento jurisprudencial pacífico, exige a presença cumulativa de 03 (três) requisitos, a saber: a) inexistência de instrumento recursal idôneo; b) não formação da coisa julgada; c) ocorrência de teratologia, ou flagrante ilegalidade, ou abuso de poder, na decisão atacada.

Apesar de ser responsabilidade do Juiz o desenvolvimento do processo (
Princípio do Impulso Oficial)
, não pode a autoridade judicial, sem pedido de qualquer parte ou interessado, sem a demonstração de ocorrência de prejuízo, desarquivar um processo, de ofício, para reajustar seu trâmite processual, ainda que sob a alegação de existência de nulidade absoluta.

De acordo com o Princípio da Inércia da Jurisdição, o Poder Judiciário permanece inerte até ser provocado pela parte.

A natureza jurídica da sentença prolatada na Ação de Produção Antecipada de Prova é homologatória, ou seja, não produz coisa julgada material e, por isso, qualquer discussão atinente à prova produzida naquele procedimento deve ser arguida na ação principal, onde ocorrerá sua valoração. (Entendimento do Superior Tribunal de Justiça - AgInt nos EDcl no RMS: 61128 GO 2019/0174269-5. Relator: Ministro Raul Araújo).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
KPM Empreendimentos e Participações Ltda.
, contra o ato, tido por ilegal, praticado pela
Juíza de Direito da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, consistente na manutenção da decisão que revogou,
ex officio
, a sentença homologatória de prova, já transitada em julgado, e prolatada nos autos n. 1006421-36.2019.8.11.0003, que se encontravam arquivados desde 22/02/2021.

Aduz que é proprietária do imóvel urbano localizado na Avenida Presidente Médici n. 4374, Lote 1C1, quadra 2C, bairro Vila Birigui, na cidade de Rondonópolis, matriculado sob n. 21.747.

Narra que, ao realizar consulta prévia junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) daquele Município, para verificar a possibilidade de construção no local, foi informada de que a área é uma Zona de Unidade de Conservação, cujo Decreto de Utilidade Pública estava em elaboração. Além disso, ressaltaram que parte do imóvel está inserida numa Zona de Proteção Ambiental, às margens do Córrego Patrimônio.

Assevera que, diante da resposta, solicitou à SEMMA informações sobre a legislação, os atos normativos e os estudos técnicos que delimitam sua propriedade como área de interesse ambiental, porém, não obteve retorno.

Expõe que, em 2018, conseguiu que lhe fosse entregue o mapa de zoneamento urbano do Município de Rondonópolis e uma cópia da Lei Complementar n. 043/2006, que versa sobre o Plano Diretor da cidade. No entanto, sem resposta quanto aos atos normativos e estudos técnicos que delimitaram a área,
ajuizou, em 11/06/2019, a
Ação Probatória Autônoma
, autuada sob o n. 1006421-36.2019.8.11.0003, em face do Município de Rondonópolis.

Informa que a referida ação tramitou perante o Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, com observância do contraditório e da ampla defesa, e teve como resultado o laudo pericial elaborado pelo Engenheiro Denizar Novaes da Rocha, perito nomeado pelo Juízo, e apresentado em 25/09/2020, além dos documentos fornecidos pelo Município.

Expõe que, após ser dada oportunidade às partes para se manifestarem sobre o resultado da perícia, foi prolatada, em 11/01/2021 a sentença homologatória e, após transitada em julgado, os autos foram arquivados em 22/02/2021.

Afirma que, depois de 09 (nove) meses de arquivamento, sem provocação de qualquer das partes, tampouco do Ministério Público Estadual, os autos foram desarquivados e, de ofício, a Juíza de Direito, ora Impetrada, revogou a sentença homologatória e abriu vista dos autos ao
Parquet
.

Menciona que, ao tomar conhecimento da situação, peticionou explicando a natureza homologatória da sentença prolatada na Ação de Antecipação de Prova, porém, em 27/01/2023, a Juíza Impetrada manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Inconformada, a empresa impetra este Remédio Constitucional sob a alegação de ilegalidade e teratologia da decisão prolatada pela Juíza de Direito da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Após o protocolo do Mandado de Segurança, antes da apreciação da liminar, a Impetrante peticionou nos autos para informar, ainda, que a prova pericial homologada havia sido retirada dos autos para instrução da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002950-41.2021.8.11.0003, em trâmite na 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis e que se encontra em fase de saneamento processual.

A medida liminar,
inaudita altera pars
, foi deferida
,
nos termos da decisão de id. 171778699,
para que fosse anulada a decisão que manteve a revogação,
ex officio
, da sentença homologatória de prova, já transitada em julgado, e prolatada nos autos n. 1006421-36.2019.8.11.0003, que se encontravam arquivados desde 22/02/2021.

A autoridade impetrada não prestou informações, conforme certidão de id. 177035653.

O Estado de Mato Grosso pugnou pelo seu ingresso no feito (id. 173362661).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dr.ª Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pela ratificação da liminar com a consequente concessão da ordem (id. 165804667).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Colenda Turma,

Como explicitado,
KPM Empreendimentos e Participações Ltda.
insurge-se contra o ato, tido por ilegal, praticado pela Juíza de Direito da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, consistente na manutenção da decisão que revogou,
ex officio
, a sentença homologatória de prova, já transitada em julgado, e prolatada nos autos n. 1006421-36.2019.8.11.0003, que se encontravam arquivados desde
22/02/2021
.

Denota-se dos autos que a Impetrante ajuizou Ação de Produção Antecipada de Prova contra o Município de Rondonópolis, com o objetivo de conseguir os estudos técnicos realizados sobre o imóvel de sua propriedade, localizado na Avenida Presidente Médici n. 4374, Lote 1C1, Quadra 2C, bairro Vila Birigui, daquela cidade, e que concluíram pela relevância dos recursos naturais nele existentes, que o classificaram como Zona de Unidade de Conservação.

Além disso, pugnou pela realização de prova pericial para a elaboração de laudo técnico que demonstrasse a existência ou não, no local, dos requisitos legais do artigo 22, §§ 2.º e 3.º, da Lei n. 9.985/2000, que
regulamenta o art. 225, § 1.º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências
.

No despacho inicial (169441184 - Pág. 5), a Juíza Singular determinou que a autora juntasse matrícula atualizada do imóvel, bem como que fosse aberta vista dos autos ao representante do Ministério Público Estadual que manifestou o seguinte:

“Mma. Juíza,

Observo que a participação do Ministério Público na demanda, por ora, é como “custos legis”, razão pela qual aguardarei a angularização processual para posterior manifestação.

Rondonópolis, 04/12/2019.

ARI MADEIRA COSTA

Promotor de Justiça”

Os autos seguiram seu trâmite com a concessão da liminar para que o Município entregasse cópia dos estudos ambientais solicitados, bem como com o deferimento da prova pericial requerida, nomeação do perito e determinação de citação do Município de Rondonópolis para manifestação quanto aos termos da demanda (id. 169441186 - Pág. 5).

O Município apresentou os documentos (id. 169441188 - Pág. 3/7), o laudo pericial foi aportado aos autos (id. 169441188/169441191) e as partes intimadas para se manifestarem quanto ao documento (id. 169441191 - Pág. 16).

A requerente concordou com o laudo (id. 169441191 - Pág. 19), em contrapartida, o Município apontou omissões, divergências e solicitou a juntada do Laudo Pericial PT n. 57/5EMMN2020, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (id. 169441191 - Pág. 21/25).

A Juíza de Direito, então, determinou que a autora fosse intimada para informar se as provas satisfaziam sua pretensão (id. 169441191-Pág. 16) e, diante da manifestação positiva (id. 169441191 - Pág. 29), prolatou a sentença, cuja parte dispositiva foi a seguinte:

“[...]
Ex positis
, e com base na manifestação da demandante constante no Num. 45965510 dando por satisfeita a pretensão posta nos autos,
HOMOLOGO
a prova produzida nos autos para que produzam seus jurídicos e legais efeitos. Custas já recolhidas. Sem honorários. Por tratar-se de processo eletrônico, torna-se desnecessária a entrega dos autos ao promovente, como disciplinado no artigo 383, do CPC. Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 11 de janeiro de 2021.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

Juíza de Direito.”.
(id. 169441191 – Pág. 30/32).

Após, em 22/02/2021, foi certificado o trânsito em julgado do ato judicial e os autos arquivados (169441191 - Pág. 33).

No entanto, em 08/11/2021, ocorreu o desarquivamento do feito, nos termos da certidão de id. 169441191 - Pág. 34, cujo teor é o seguinte:
devolução dos autos para a secretaria, em razão de solicitação via e-mail, ofício e/ou petição juntada aos autos.

Importante destacar que, a mencionada solicitação não consta do caderno processual, pois não foi anexado qualquer documento à certidão.

Em seguida, a Juíza Impetrada prolatou decisão reconhecendo,
de ofício
, a existência de nulidade absoluta nos autos, devido à ausência de intimação do Ministério Público Estadual, Curador do Meio Ambiente.

Diante disso, chamou o feito à ordem e revogou a sentença prolatada e os atos processuais a ela subsequentes, além de determinar abertura de vista ao
Parquet
(id. 69683353 - Pág. 1).

Em manifestação da lavra do Promotor de Justiça Ari Madeira Costa, o Ministério Público Estadual pugnou pelo indeferimento da inicial, ou pela destituição do perito nomeado e, caso a autora insistisse na produção de provas, que o órgão fosse nomeado para apresentar quesitos.

Na oportunidade, apresentou, ainda, o Relatório Técnico n. 09/2021/Rondonópolis, elaborado por uma Equipe Técnica do Projeto Água para o Futuro, da Promotoria de Justiça de Bacia Hidrográfica do São Lourenço do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, formada por uma Engenheira Agrícola Ambiental e Bióloga, um Oceanógrafo e Gestor Ambiental e uma Bióloga (id. 69814757 - Pág. 6).

Após, a autoridade impetrada determinou a intimação da empresa, ora impetrante, para se manifestar sobre a cota ministerial.

Desse modo, a empresa sustentou a legalidade dos atos praticados, a impossibilidade de revogação de ofício da sentença, inclusive, porque o artigo 279, § 1.º, do Código de Processo Civil, prevê que no caso de trâmite processual sem conhecimento do membro do Ministério Público, os atos praticados serão invalidados pelo juiz, porém, antes disso, o
Parquet
precisa ser intimado para se manifestar sobre a existência ou não de prejuízo, nos termos do § 2.º (id. 98122961 – 1/18).

Em seguida, a Juíza Singular manteve a decisão de revogação, sob os seguintes termos:

“Vistos etc.

Mantenho a decisão no ID. 69683353 pelos seus próprios fundamentos, devendo a parte interessada buscar os meios processuais próprios para modifica-la.

Sobre a manifestação do Parquet no id. 69814757, diga o sr. Perito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis – MT/2023.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO.”

Inconformada, a empresa impetra este Remédio Constitucional sob a alegação de ilegalidade e teratologia da decisão prolatada pela Juíza de Direito da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Conforme mencionado na decisão liminar, importante repisar que a impetração da ação mandamental contra o ato judicial, conforme o entendimento jurisprudencial pacífico, exige a presença cumulativa de 03 (três) requisitos, a saber: a) inexistência de instrumento recursal idôneo; b) não formação da coisa julgada; c) ocorrência de teratologia, ou flagrante ilegalidade, ou abuso de poder, na decisão atacada.

Essa é, aliás, a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no seguinte sentido:

[...] a via estreita do
writ
não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente" (AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 30/11/2018).

Portanto, diante da presença dos 03 (três) requisitos, como medida excepcional, passo à análise do mérito do
writ

.

À luz do artigo 5
o
, LXIX, da CRF, e do artigo 1
o
, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Certo é que o direito líquido e certo da Impetrante está demonstrado, pois se utilizou da medida judicial prevista nos artigos 381/383 do Código de Processo Civil (Produção Antecipada de Prova) para o ajuizamento da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002950-41.2021.8.11.0003, em trâmite perante o Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (id. 170886199).

Tendo em vista que a natureza jurídica da sentença prolatada na Ação de Produção Antecipada de Prova é homologatória, qualquer discussão atinente à prova produzida naquele procedimento deve ser arguida na ação principal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. NECESSIDADE. PRECLUSÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. LAUDO PERICIAL.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA.
COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
CRÍTICAS À PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. AÇÃO PRINCIPAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluiu que houve preclusão a respeito do interesse processual e da necessidade da produção da prova pericial, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o magistrado fará a devida valoração das provas.

Precedentes.

5. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 6. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp: 1736270 PR 2020/0190406-4. Órgão Julgador: T3 - Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 22/06/2021. Publicação: 30/06/2021). – Negritei.

Portanto, não se mostra plausível que, diante de um erro procedimental praticado pelo Juízo no curso da ação (não intimação do Ministério Público Estadual no momento oportuno), prevaleça o Princípio do Impulso Oficial em detrime
nto do Princípio da Inércia da Jurisdição, haja vista que a ação atingira seu intento, tanto que os autos já estavam, inclusive, arquivados.

Dessa forma, apesar de ser responsabilidade do Juiz o desenvolvimento do processo, não pode a autoridade judicial, sem pedido de qualquer parte ou interessado, sem a demonstração de ocorrência de prejuízo, desarquivar um processo para reajustar seu trâmite processual, ainda que sob a alegação de existência de nulidade absoluta.

Sabe-se que, de acordo com o Princípio da Inércia da Jurisdição, o Poder Judiciário permanece inerte até ser provocado pela parte.

Além disso, importante destacar que o artigo 383 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 383. Os autos permanecerão em cartório durante 1 (um) mês para extração de cópias e certidões pelos interessados.

Parágrafo único. Findo o prazo, os autos serão entregues ao promovente da medida.

Portanto, a entrega dos autos ao autor da Ação de Produção Antecipada de Prova é o que lhe assegura o ajuizamento de eventual ação principal, na qual poderá utilizar a prova.

Sendo assim, a revogação
ex officio
do ato judicial que homologou a prova produzida, para prosseguimento do feito com a finalidade de sua valoração, além de não ser possível no procedimento da Ação de Produção Antecipada de Prova, pela natureza homologatória da sentença nele proferida, fere o direito líquido e certo da Impetrante.

Diante disso, mais uma vez destaco o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA (CPC/2015, ARTS. 381 A 383).
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. DECISÃO IRRECORRÍVEL (CPC/2015, ART. 382, § 4º).
MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. PERÍCIA DEFERIDA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARS. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO INTERESSADO, MEDIANTE TELEFONEMA. CITAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE (CPC/1973, ARTS. 804 E 811). INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NATUREZA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS PELO INTERESSADO. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO DE DISCUSSÃO NO PROCEDIMENTO. MATÉRIA A SER ARGUIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.

[...]

4.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o Magistrado fará a devida valoração das provas"
( REsp 1.191.622/MT, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe de 08/11/2011). [...]. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 61128 GO 2019/0174269-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020). – Negritei.

Tendo em vista que o procedimento da Ação
de Produção Antecipada de Prova não comporta a discussão sobre a prova produzida, valoração que deverá ocorrer na ação principal,
demonstrado de forma cabal a ilegalidade do ato coator aqui atacado, bem como a ofensa ao direito líquido e certo da Impetrante de se utilizar da medida judicial de produção antecipada prevista nos artigos 381/383 do CPC, a concessão da segurança é medida impositiva.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar,
CONCEDO A ORDEM
mandamental postulada por KPM Empreendimentos e Participações Ltda. e, por conseguinte, anulo a decisão de desarquivamento de ofício prolatada pela Juíza de Direito da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos n. 1006421-36.2019.8.11.0003, que se encontravam arquivados desde 22/02/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2023